Tribunal: TJES
Processo: 0013118-50.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acidente de Trânsito; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013118-50.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTO NASCIMENTO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 302 DA LEI 9503/97
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO.

JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Crime culposo ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia – ou seja, a omissão de necessária diligência ou no desrespeito ao dever de cuidado por parte do agente.

2. Restou devidamente caracterizada a conduta culposa do réu na ocorrência do acidente, decorrente da imprudência, em razão da inobservância dos deveres e cuidados na condução de veículo automotor, na medida em que poderia ter parado à direita da via, apesar do acostamento reduzido, o que impediria o sinistro.

3. Consoante o disposto no art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro “
nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança
”.

4. Preceitua o art. 34 do CTB que “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

5. É entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
or

AILTO NASCIMENTO FRAN
Ç
A
em face da Sentença proferida pel
o
Ju
ízo

da
1ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que condenou o apelante pela prática do crime
previsto no
art.
3
02
,

caput
,

da Lei nº
9.503/97
, à pena de
0
2
(
dois
) anos de
detenç
ão, no regime
aberto
,
substituindo-a por duas restritivas de direito,

e
suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores por igual período.

Razões recursais apresentadas às fls.
1
04
/1
15
, nas quais
a defesa

pugna
pela
absolvição do réu
por não constituir o fato praticado pelo réu em infração penal ou
, subsidiariamente,
em razão da ausência de provas de ter o recorrente concorrido para a causa do acidente. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões
da acusação
para que seja negado provimento ao recurso (ID nº 8784762).

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
apelo (ID nº 9144630)
.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
AILTO NASCIMENTO FRAN
Ç
A
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,

caput
,

da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores por igual período.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu por não constituir o fato praticado pelo réu em infração penal ou em razão da ausência de provas de ter o recorrente concorrido para a causa do acidente. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia dos fatos, o ora apelante estava conduzindo uma motocicleta em rodovia estadual, na zona rural, e reduziu bastante a velocidade para realizar uma conversão à esquerda, sem observar o dever objetivo de cuidado, concorrendo para a colisão de uma carreta conduzida pelo corréu que seguia atrás e com excesso de velocidade, causando o óbito da vítima que estava na garupa da sua moto, a saber:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 02 de maio de 2018, por volta das 07h17min, na Rodovia ES 489, zona rural da localidade de Moitão, nesta cidade, os Denunciados concorreram para a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (negligência e imprudência), que resultou na morte da vítima Wendel da Silva, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 18.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia e local acima citados, o Denunciado AILTO pilotava a motocicleta Honda CG 125 Titan, placa MTL 1028, e o Denunciado EZEQUIEL conduzia o veículo de transporte de cargas caminhão trator, Scania, placa KWB 2750, acoplado aos semirreboques de placas AKC 0249 e AKB 9155.

Consoante demonstrado, ambos os Denunciados seguiam no sentido Atílio Vívacqua X Cachoeiro de Itapemirim, ocasião em que em certo momento o Denunciado AILTO, na tentativa de realizar uma conversão a esquerda, reduziu bastante a velocidade da motocicleta que pilotava, concorrendo para a colisão com o veículo conduzido pelo Denunciado EZEQUIEL, que seguia atrás e com excesso de velocidade.

Restou apurado que ambos os condutores concorreram culposamente para a colisão, agindo com negligência e imprudência, inobservando dever objetivo de cuidado, considerando o excesso de velocidade do primeiro Denunciado e a manobra indevida do segundo Denunciado.

Com a força do impacto, a vítima Wendel da Silva veio a óbito no local, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 18. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Cuida-se de crime culposo que ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia – ou seja, a omissão de necessária diligência ou no desrespeito ao dever de cuidado por parte do agente.

No caso em voga, a materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 07/13, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 18 e 26) e pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Tráfego de fls. 20/21, todos do inquérito policial em anexo.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral coligida.

A testemunha Luiz Cláudio Pereira Veloso relatou, em síntese, que o apelante reduziu a velocidade para realizar a conversão à esquerda e uma carreta que estava em alta velocidade atrás não conseguiu frear a tempo, ocasionando o sinistro. Relatou, ainda, que não havia acostamento na via.

Por outro lado, a testemunha PMES Luciano Carvalho Fernandes narrou, em suma, que houve a colisão traseira, tendo a carreta Scania passado por cima da motocicleta e dos ocupantes, bem como que existia acostamento, mas não se recordava se comportava veículos de grande porte para fazer conversões.

Da leitura dos autos, mormente das fotos constantes do inquérito policial e da própria apelação criminal, verifico que havia um pequeno acostamento informal que, inobstante não comportar um veículo de grande porte, poderia ser utilizado por uma motocicleta, como no caso em comento.

Restou devidamente caracterizada, portanto, a conduta culposa do réu na ocorrência do acidente, decorrente da imprudência, em razão da inobservância dos deveres e cuidados na condução de veículo automotor, na medida em que poderia ter parado à direita da via, apesar do acostamento reduzido, o que impediria o sinistro.

Isso porque, consoante o disposto no art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro, “
nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança
”.

Da mesma forma, preceitua o art. 34 do mesmo diploma legal que “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Com relação à dosimetria da pena-base, observo que a reprimenda foi fixada pelo magistrado sentenciante no mínimo legal, não havendo insurgência do recorrente.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.